Tribunal: TCU
Processo: 007.631/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2670/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.631/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edna Maria Alves (XXX.146.078-XX); Jorge Moreira Vaz (XXX.770.198-XX); Joselfina Maria da Silva Esteves (XXX.827.878-XX); Luiz Guilherme Stark Aroeira (XXX.467.156-XX); Malvina Boni Mitake (XXX.072.358-XX); Paulo de Tarso Dalledone Siqueira (XXX.625.948-XX); Roberto Jose Cabezas Solorzano (XXX.476.067-XX); Yasko Kodama (XXX.478.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.